Tribunal: TJSP
Processo: 1017113-44.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Renegociações de empréstimos não reconhecidas pelo autor. Parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Relação regida pelo CDC. Inversão do ônus da prova. Instituição financeira não comprovou que o requerente efetivamente realizou as transações impugnadas. Caracterizada a falha na prestação dos serviços do réu. Acertada a declaração de

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Renegociações de empréstimos não reconhecidas pelo autor. Parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Relação regida pelo CDC. Inversão do ônus da prova. Instituição financeira não comprovou que o requerente efetivamente realizou as transações impugnadas. Caracterizada a falha na prestação dos serviços do réu. Acertada a declaração de nulidade dos contratos de renegociação e inexigibilidade dos respectivos débitos. Retorno das partes ao estado prístino. Danos morais caracterizados. Fixação em R$6.000,00 cumpre a finalidade punitiva/reparatória. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.